Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança no 1001507-98.2020.8.11.0000
Impetrante: NILVA MATOS VITORAZZI
Impetrados: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILVA MATOS VITORAZZI contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Secretária de Estado de Saúde, consistente na morosidade da análise do seu procedimento administrativo.
A Impetrante explica que em 29/10/2019, solicitou na Secretária de Estado de Saúde a cópia integral do processo administrativo n. 291604/2018.
Assevera que o requerimento encontra-se parado no GBSAGTES -GAB. ADJ ADM. GESTAO TRAB. E ED. SAÚDE, desde o dia 12/12/2019.
Aduz que a Lei n. 7.692/2002, dispõe que a Administração Pública deve emitir suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias, e a decisão final no prazo de 20 dias.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de no 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias, bem como exare sua decisão administrativa quanto ao pleito da Impetrante nos referidos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, observo que a Impetrante protocolou seu requerimento em 29/10/2019, e até o presente momento não logrou êxito em obter qualquer resposta da Administração Pública.
O artigo 30, da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, será de trinta dias.
O artigo 37, da Lei no 7.692/2002, aduz também que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
Logo, a demora injustificada da análise do procedimento administrativo feri o direito líquido e certo da Impetrante, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar postulado no writ, determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de no 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator